Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702597-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULICEIA LOURENCO MARTINS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULICEIA LOURENCO MARTINS PEREIRA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor de DISTRITO FEDERAL e concedeu prazo para a autora comprovar a alegação de hipossuficiência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça (ID 213151151). Nas razões do recurso (ID 65546530) a agravante narra, em breve síntese, que compõe o cadastro de reservas do concurso público para o cargo de Administrador do Governo do Distrito Federal (Edital n. 10/2018), para o qual existem atualmente 485 vagas. Alega o direito à nomeação já que a quantidade de vagas alcança sua classificação no cadastro de reservas, A Secretaria de Saúde solicitou novas nomeações e o MPDFT recomenda a nomeação de 212 administradores. Sustenta que a documentação que comprova o direito alegado não foi apreciada a contendo na decisão agravada, cujos fundamentos seriam genéricos, necessitando de reforma. Aduz que a não concessão da liminar pleiteada tem o condão de impossibilitar o provimento do cargo pela recorrente. Defende estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e da tutela recursal em caráter antecipado para assegurar uma vaga no cargo em favor da recorrente e, no mérito, que seja reforma a decisão e deferida a tutela de urgência na origem. Verificado que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem, antes da interposição do recurso, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro (ID 65571636), o que foi devidamente comprovado (ID 65756029). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal, no presente momento processual. Nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837311/PI), verifica-se, conforme itens da ementa, que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” No presente caso, observa-se que a agravante foi classificada no concurso público, realizado para o provimento imediato de 10 vagas, na posição 544, tendo sido nomeados 355 administradores. A candidata não possui, portanto, a priori, direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Ainda, da documentação acostada não se conclui existir manifestação inequívoca da Administração quanto à existência de vagas. Isso porque o documento expedido pela Gerência de Dimensionamento e Avaliação do Trabalho - GEDAT/DIPMAT (ID 65546535) é claro ao afirmar que o déficit de servidores informado se refere ao dimensionamento da necessidade de força de trabalho, o que não constitui, necessariamente, a existência de vaga: “Cabe ressaltar que não é competência da Gerência de Dimensionamento e Avaliação do Trabalho - GEDAT/DIPMAT informar sobre cargos vagos. O dimensionamento apresentado não constitui vaga, mas sim a necessidade da Força de Trabalho da referida Unidade.” Assim, em tese, sem a comprovação da existência de cargos efetivamente vagos, a solicitação de servidores por um órgão interessado e a recomendação de nomeação pelo Ministério Público, por si sós, não são suficientes para fazer exsurgir o direito subjetivo da candidata, já que o atendimento depende, a priori, de deliberação do Poder Discricionário da Administração Pública. Tampouco há nos autos demonstração de que teria sido a agravante preterida de forma arbitrária. Assim, inexiste plausibilidade do direito a justificar a imediata nomeação da agravante no cargo público antes da apreciação e julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora